Tribunal: TJDFT
Processo: 0750444-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL PARA O SÓCIO -GERENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PODERES OU ILEGALIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
1. O art. 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional, permite o redirecionamento da execução fiscal para os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas, desde que comprovado excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou irregularidade na dissolução da sociedade.
2. O redirecionamento da execução deve ocorrer dentro do prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 174, do CTN. Não tendo sido observados os prazos legais, resta configurada a prescrição dos créditos tributários em relação ao sócio-gerente.
3. Apelo provido.